Tribunal: TJDFT
Processo: 0738440-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738440-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA DE SOUTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por LUCIA MARIA DE SOUTO em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na ação de obrigação de fazer (Proc. 0711059-85.2022.8.07.0006), ajuizada em desfavor do AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, proferida no dia 12/12/2022 (ID 144274830 – autos do processo de origem). Assim, prejudicado o objeto do recurso, tendo em vista patente perda do interesse de agir da parte recorrente nesta via recursal, tendo a parte recorrente, inclusive, já interposto recurso de apelação (ID 147490890, conforme consulta de dados do processo referência). Nesse sentido, julgados deste eg. Tribunal de Justiça: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020) (Grifo nosso) Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Preclusa esta, proceda a laboriosa Secretaria desta Turma o arquivamento dos presentes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator